Tribunal: CARF
Processo: 10510.722397/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.722397/2011-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS DE PAULA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria estranha à lide e da petição e
documentos apresentados após o Recurso Voluntário, e por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722397/2011-59
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722397/2011-59

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2010 (e-fls. 26/31), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução
Indevida de Despesas com Instrução.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e a exigência foi
parcialmente mantida conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 39/41).
Cientificado, o interessado não apresentou manifestação.(e-fls. 45).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada (e-fls. 48/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda: irmão(ã), neto(a) ou
bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, até
21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS, INTRUÇÃO E PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Somente podem ser consideradas como dedução de imposto de renda, aquelas despesas
que forem efetivamente comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/06/2015 (e-fls. 58), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/07/2015 (e-fls. 60, 74) indicando a juntada de
documentos com o intuito de comprovar a relação de dependência de José Vasconcelos de Paula
e de Fernanda Lima de Paula e o pagamento de pensão alimentícia a Lucineide Santos de Lima.
Posteriormente, em 16/01/2020, apresentou nova petição acompanhada de outros
elementos de prova (e-fls. 86/89).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, deve
ser parcialmente conhecido.
Cumpre registrar, inicialmente, que a petição apresentada em 16/01/2020 (e-fls.
86/89) não será apreciada por este Colegiado visto que protocolada fora do prazo para
interposição de Recurso Voluntário.
De acordo com a Notificação de Lançamento, as infrações foram apuradas por
falta de comprovação, tendo em vista que o contribuinte não atendeu à Intimação Fiscal para
prestar esclarecimentos (e-fls. 05/09).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722397/2011-59

O processo foi encaminhado para a Revisão de Ofício e a exigência foi
parcialmente afastada, conforme apontado no Termo Circunstanciado e no Despacho Decisório
(e-fls. 39/41).
O Colegiado a quo ratificou as alterações efetuadas, mantendo o crédito tributário
apurado pela autoridade revisora (e-fls. 51/52).
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte limita-se a indicar a juntada de
documentos com o intuito de comprovar a relação de dependência de José Vasconcelos de Paula
e de Fernanda Lima de Paula e o pagamento de pensão alimentícia a Lucineide Santos de Lima
(e-fls. 60, 70/73).
Impõe-se observar, contudo, que os dependentes José Vasconcelos de Paula e
Fernanda Lima de Paula já foram restabelecidos na Revisão de Lançamento com base nos
documentos juntados à Impugnação (e-fls. 17/19, 39), não havendo litígio a ser analisado por
este Colegiado.
Quanto à pensão alimentícia, verifica-se que os documentos acostados pelo
recorrente não são hábeis a demonstrar o pagamento da despesa em litígio, não merecendo
reparos a decisão recorrida.
Vale lembrar que a importância paga pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em sua
Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08, e se estiver
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da petição e dos documentos protocolados intempestivamente e da matéria estranha
à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 128
DF CARF MF
Original